Tribunal: TJSP
Processo: 2037391-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2037391-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MAYSA MESQUITA DO NASCIMENTO, FRANCISCO CARLOS
DA ROCHA, FORTUNATA MARQUES BARBOSA, HEBER PEGAS DA
SILVA, INAIR MARTA DOS SANTOS, JOAO CARLOS DOS SANTOS, JOÃO
RIBEIRO DE SOUZA, JOAQUIM MESQUITA MOURA, JOAQUIM NUNES
PROENÇA, JOSE APARECIDO RODRIGUES PEREIRA, JOSÉ CARLOS
HESSEL, JOSÉ EUGÉRIO DOS SANTOS, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES
RIBEIRO, LIDIA DA COLLINA, LUIZ NOBREGA E SILVA, MARIA
APARECIDA REIS DE PAULA, MARIA DE LOURDES GENARO, MARIA DE
LOURDES MELLO CRISPIANO, MARIA ELISA CABRAL, NASIRA DE
ANGELO GONZAGA, NEYDE MENEZES, OTTILIA DIAS DA SILVA,
RIVALDO SOARES DA SILVA, ROBERTO DE PAULA, ROSE ABRAO
RAMALHO, SEBASTIÃO JUSTINO FALEIROS, THEREZA DE CARVALHO
MINELLI, VANDA APOLINÁRIO ARAUJO, VERA LUCIA CRISPIANO e
WILSON CARLOS CRISPIM, é embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037391-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26276 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2037391-57.2020.8.26.000/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBARGANTES : MAYSA MESQUITA DO NASCIMENTO e OUTROS
EMBARGADA : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Não
Conhecimento.
Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
Embargos de declaração rejeitados.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 104/113 que, por
unanimidade, não conheceu do recurso de agravo interposto
pelos embargantes contra a decisão que determinou a
redistribuição da lide a uma das Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública. Inconformados, sustentam os
embargantes em seu recurso (fls. 01/12 do incidente) com
intuito de prequestionamento e reitera ser cabível o
recurso de agravo por analogia com fundamento no art.
1.015, inciso III do CPC. Acrescenta que a pretensão da
ação abrange prestações de obrigação continuada,
afrontando, portanto, o parágrafo 2o do art. 2o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037391-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
3
12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública). Prequestiona, ainda, o artigo 324 do CPC e art.
5o, inciso XXXV e LIV da Constituição Federal. É o
relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos não
comportam acolhimento.
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do CPC/2015, sendo a pretensão da embargante de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é
mero inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o
qual deve ser externado por meio de recurso próprio, não
se prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
Esclarecido de maneira suficiente no
corpo do v. aresto ora atacado que o CPC reformulou as
hipóteses de cabimento do recurso e a hipótese dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037391-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
4
não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC.
Desta forma, sendo inviável o cabimento do recurso de
agravo contra decisão que determina a remessa dos autos ao
Juizado Especial, inviável a discussão acerca do mérito. Os
argumentos aduzidos nos embargos não passam de tentativa
inócua em rediscutir o que já foi suficientemente exposto
no v. acórdão embargado. Advirta-se que não constatada a
presença dos requisitos de urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
Tema Repetitivo no. 988 do C. STJ o que autorizaria a
interposição do agravo fora das hipóteses elencadas no art.
1.015 do CPC (taxatividade mitigada) não há que ser
conhecido o recurso de agravo interposto.

5.
Advirta-se, ainda, que os embargantes
podem, eventualmente, se utilizar do conflito de
competência previsto expressamente no art. 951 do CPC,
desde que preenchidos os requisitos legais.
6.
Evidente, assim, a inexistência de
qualquer mácula no v. aresto, pelo que totalmente
impertinente o presente recurso, nada havendo que se
aclarar na r. decisão hostilizada.
7.
Finalmente, nunca é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2037391-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no - São Paulo
5
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o magistrado
não é obrigado a citar todos os dispositivos legais
reclamados pela parte quando a questão trazida a juízo já
foi suficientemente enfrentada e decidida no corpo do voto
condutor. Nesse sentido, aliás, a norma preconizada no
artigo 1.025 do NCPC/2015, 'in verbis':
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
8.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os presentes embargos de declaração.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR